Tribunal: TJPA
Processo: 0027188-30.2007.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0027188-30.2007.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM/PARA

RECORRIDO: PAULO AFONSO DE PAIVA, MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB contra decisão monocrática de Embargos de Declaração que não reconheceu a contradição apontada entre as provas e a decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida nos embargos de declaração se deu sem respaldo legal em relação aos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC), não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão.

4. Questões não suscitadas em momento oportuno submetem-se à preclusão consumativa, inclusive aquelas de ordem pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O acórdão recorrido enfrentou de forma adequada as provas e fundamentos trazidos, inexistindo vício a ser sanado. Pretender reavaliar a matéria em sede de embargos de declaração ou agravo interno afronta o devido processo legal e a estabilidade das decisões judiciais.

6. Mantém-se, assim, a decisão monocrática, uma vez que o recurso não trouxe fundamento novo ou relevante capaz de infirmar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e não provido

Tese de julgamento:

a
. Questões não impugnadas no momento processual adequado ficam acobertadas pela preclusão consumativa, ainda que de ordem pública.

b
. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito da causa.

c
. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo limitar-se ao exame da decisão monocrática impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e o juiz convocado Edmar Silva Pereira.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de de 23 de fevereiro a 2 de março de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por danos morais e materiais ajuizada por Paulo Afonso de Paiva em desfavor da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém-SEMOB, alegando que teve seu veículo apreendido e, enquanto o automóvel esteve no pátio de veículos da ré, peças teriam sido subtraídas e outras teriam sido danificadas.

Em sentença (ID 4124183), o juízo julgou procedente os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos matérias, em virtude do prejuízo do serviço de peças do veículo, lucros cessantes, pelo período que ficou sem trabalhar, e por danos morais.

Em sede de remessa necessária, foi proferida decisão monocrática (
ID 4124186
), reformando parcialmente a sentença, para excluir a condenação por lucros cessantes, por não constar nos autos a referida indenização, mantendo a sentença nos demais termos.

Foram opostos Embargos de Declaração (
ID 4124187
), alegando que a decisão incorreu em contradição entre as provas e a conclusão, sustentando que não existe prova de que os danos decorreram da apreensão, inexistindo, portanto, o nexo de causalidade.

Em decisão monocrática (
ID 4124189
), o juízo apontou que a própria autarquia realizou inspeção e apresentou uma relação de peças que foram subtraídas do veículo no período em que esteve sob sua custódia, comprovando o nexo de causalidade. Assim, não reconhecida qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A superintendência interpôs agravo interno (
ID 4124190
), alegando que nem todas as subtrações decorreram da apreensão, além de ter acrescido outros itens que estavam avariados por decorrência do tempo.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID
21039790.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a decidir.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se houve equívoco no julgamento dos embargos de declaração, que não reconheceu a contradição apontada quanto às provas apresentadas e a indenização pelos danos reconhecidos.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, por meio deste recurso, provoca a reanálise de matérias que deveriam ter sido, oportunamente, suscitadas em sede de apelação, o que não ocorreu, apesar de devidamente intimado. Assim, configura-se a preclusão consumativa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR.
TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) (Grifo)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FINAL NÃO APELADA PELAS PARTES. PRECLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO EM RECORRER SOMENTE AGORA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial 1036329, Relator o eminente Ministro Humberto Martins,
decidiu pelo descabimento de recurso especial contra acórdão que nega provimento à remessa necessária, quando a ausência de interposição de apelo voluntário da fazenda pública evidencia a conformação da parte em relação à sentença que lhe foi desfavorável, ante a preclusão lógica
. 2. Falta interesse recursal à fazenda pública, ora recorrente, para interpor agravo interno da decisão monocrática do Relator que negou provimento à remessa necessária. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Grifo)

A devolução da matéria ao Tribunal deu-se unicamente por força da remessa necessária, não se admitindo, em embargos de declaração e agravo interno, inovação jurídica. Assim, é inviável transformar o agravo interno em sucedâneo recursal, sob pena de afronta à preclusão e ao devido processo legal.

A problemática suscitada acerca de quais itens teriam sido subtraídos do veículo apreendido e quais danos decorreram efetivamente da custódia estatal, foi devidamente resolvido na fase instrutória.

Em petição inicial (
ID 4124179
), o autor apresentou o valor que entendia ser devido à título de danos materiais, informando, pormenor, os valores individuais e objeto do veículo. Já em sede de contestação, o réu, ora agravante, impugnou o pedido de forma genérica, se limitando a afirmar que:

“(...) o autor em nenhum momento comprova que os equipamentos supostamente subtraídos ou danificados do veículo de placa JTT - 6022, quando o mesmo esteve apreendido nas dependências por estar transportando passageiros de forma irregular”.

O juízo
a quo
apurou a responsabilidade da Administração Pública, reconhecendo ser de cunho objetivo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sem a necessidade de perquirir culpa. Consequentemente, entendeu ser devida a indenização por danos materiais, considerando todo o lastro probatório dos autos.

Da mesma forma foi o meu entendimento ao analisar os autos em remessa necessária e em sede de embargos de declaração, reconhecendo a existência do dano e a responsabilidade da administração pública em indenizar o agravado em danos materiais e morais, nos termos aduzidos na inicial.

Cumpre ainda destacar que a valoração das provas presentes nos autos se dá de acordo com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, nos termos do art. 371, CPC, segundo o qual o magistrado apreciará as provas constantes dos autos, indicando de forma fundamentada os elementos que formaram sua convicção.

Nota-se que a impugnação específica, apontando supostas divergências no conteúdo do termo de entrega e o que teria sido efetivamente subtraído e danificado, somente veio a ocorrer com a oposição dos Embargos de Declaração (
ID

4124187
). Sabe-se que esse recurso possui contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento ou reanalisar provas da instrução judicial.

Além disso, considerando que o veículo estava sendo utilizado para o trabalho do autor há época da apreensão, a partir do momento em que o veículo fica sob a guarda da SEMOB e é devolvido sem as peças fundamentais para o funcionamento regular, como bateria e banco da frente, infere-se que os objetos teriam sido subtraídos no próprio pátio onde o veículo estava.

Ademais, exigir que o recorrido produza prova diferenciado quais objetos teriam sido desgastado naturalmente por decurso do tempo ou decorrentes da apreensão, significa impor-lhe o dever de produzir uma prova negativa de difícil ou impossível realização, a chamada
prova diabólica
.

Tal exigência viola o equilíbrio processual e contraria a regra do art. 373, CPC, que disciplina a distribuição do ônus da prova de forma racional, incumbindo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, sem que seja imposta excessiva dificuldade de cumprir o ônus.

Portanto, não cabe ao agravante pretender substituir a análise técnica e motivada realizada pelo juízo singular por sua própria versão fática, principalmente em sede de agravo interno em embargos de declaração. Verifica-se que a decisão monocrática, ao rejeitar os embargos de declaração, agiu em conformidade com a legislação processual, uma vez que não se constatou nenhum vício. O recurso, ora examinado, não trouxe nenhum fundamento capaz de infirmar essa conclusão, limitando-se a renovar argumentos já enfrentados.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, que demonstra a ocorrência dos danos durante a custódia do veículo pelo Poder Público, e considerando, ainda, a ausência de impugnação específica e em momento oportuno, entendo ser devida a indenização por danos materiais em favor do agravado, nos termos estabelecidos da decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026